Tribunal: STF
Processo: ARE 1559903
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Condenação do réu ao pagamento de multa civil correspondente a dez vezes o valor da remuneração percebida, (considerando o subsídio bruto), dede que não ultrapasse o valor de R$ 10.000,00. Correção monetária e juros moratórios que devem incidir desde a data do evento danoso (ato ímprobo), nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do C. STJ Precedentes do STJ. Decisão que determinou a elaboração de cálculo com base em critério fixado na r. sentença de primeira instância que deve ser reformada. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 11).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, JUSCELINO ANTÔNIO DOURADO aponta violação ao art. 5º, XXII da Constituição Federal. Alega, em suma, que ao determinar a incidência de juros de mora sobre multa civil aplicada com base na Lei de Improbidade Administrativa, desde o evento danoso, o acórdão recorrido violou o direito de propriedade do recorrente, pois desconsiderou que há caráter confiscatório evidenciado no fato de que a multa é ampliada desproporcionalmente, considerados os prazos para ajuizamento da ação e o tempo de duração da ação (Doc. 13).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, sob os fundamentos de (i) que a análise do maltrato ao dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636/STF; e (ii) incidência do óbice da Súmula 279/STF (Doc. 20).



    No agravo, a parte agravante confronta o óbice suscitado (Doc. 23).



    Foi determinada a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 30).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Para sustentar a repercussão geral da matéria, a parte recorrente apresentou os seguintes fundamentos (Doc. 13, fl. 5):



    “II A Repercussão Geral da Questão Constitucional 



    10. O Recurso Extraordinário ora interposto debate o caráter confiscatório em prejuízo do direito de propriedade que decorre da aplicação dos juros de mora sobre multa civil fixada em ação regida pela Lei Federal nº 8.429/92, desde à prática do ato de improbidade administrativa. 



    11. Sustenta-se a violação ao art. 5º, XXII da Constituição Federal porque o acórdão recorrido desconsiderou que há caráter confiscatório evidenciado no fato de que a multa é ampliada desproporcionalmente, considerados os prazos para ajuizamento da ação e o tempo de duração da ação. 



    12. Trata-se de tema cujo impacto, notoriamente, transcende os limites da causa, na medida em que trata de posição que atinge réus em situação similar em milhares de ações de improbidade em curso. O tema arguido neste recurso em nada volve às peculiaridades do caso, constituindo veiculação de tese jurídica relevante de aplicação geral. 



    13. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese de lege ferenda ao determinar que réus sejam onerados com juros de mora antes mesmo de estarem em mora. Por isso o impacto desses precedentes é amplo e seus impactos confiscatórios atingem um sem-número de réus em situação semelhante. 



    14. Portanto, interessa não apenas às partes desse processo a fixação de tese definitiva a respeito do tema, uma vez que a questão em debate repercute em todas as ações de improbidade em que há fixação de multa civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional relacionada à alegada violação ao art. 5º, XXII da Constituição Federal, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente